Tribunal: TJES
Processo: 0002649-15.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002649-15.2019.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO CORREA
APELADA: THAIZ DOS REIS LIMA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POSSESSÓRIA – ÓBITO DA PARTE – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO – SENTENÇA SUPERVENIENTE – SUCESSÃO PROCESSUAL INEXISTENTE – INEQUÍVOCO PREJUÍZO – NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. O falecimento da parte é causa para imediata suspensão do processo, durante a qual é vedada a prática de qualquer ato processual (artigo 313, I, e 314, do Código de Processo Civil).

2. Hipótese em que a parte coautora, esposa do Apelante, faleceu antes da prolação da sentença aqui impugnada, sem que houvesse ocorrido a devida sucessão processual (artigo 110, do Código de Processo Civil).

3. Diante de inequívoco prejuízo processual, a anulação dos atos processuais praticados após o óbito é medida que se impõe. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso a fim de anular a sentença objurgada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por GERALDO CORREA contra sentença de id 8243282, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que julgou procedente a pretensão possessória deduzida em desfavor de THAIZ DOS REIS LIMA para confirmar a ordem reintegratória proferida a fls. 66/70 (id 8243250), condenando a parte requerida, ora Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

No mesmo ato, o douto Juízo
a quo
acolheu pedido contraposto formulado pela Apelada em sede de contestação (id 8243250, fls. 93/97-v), condenando o requerente, ora Apelante, a pagar à Apelada, a título de perdas e danos, o valor de R$ 15.583,69 (quine mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), correspondente ao custo com a execução da obra em cima da laje do imóvel objeto do litígio.

Em suas razões (id 8243537), o Apelante pugna, em abreviada síntese, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença objurgada, seja anulada a obrigação de indenizar que lhe fora imposta em razão de benfeitoria realizada sem a sua autorização, por haver o Juízo
a quo
incorrido, nesse ponto, em

julgamento
ultra petita
.

Protesta, ainda, pela condenação da Apelada ao pagamento de compensação pelo tempo em que deixou o Apelante de usar, gozar e dispor de seu imóvel, no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Com o arrazoado recursal veio cópia da certidão de óbito da Sra. MARIA JORGINA DOS REIS CORREA, esposa do Apelante que também figurou no polo ativo da vertente demanda (id 8243538).

A Apelada apresentou suas contrarrazões no id 8243542, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

É o relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por GERALDO CORREA contra sentença de id 8243282, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que julgou procedente a pretensão possessória deduzida em desfavor de THAIZ DOS REIS LIMA para confirmar a ordem reintegratória proferida a fls. 66/70 (id 8243250), condenando a parte requerida, ora Apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

No mesmo ato, o douto Juízo
a quo
acolheu pedido contraposto formulado pela Apelada em sede de contestação (id 8243250, fls. 93/97-v), condenando o requerente, ora Apelante, a pagar à Apelada, a título de perdas e danos, o valor de R$ 15.583,69 (quine mil quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), correspondente ao custo com a execução da obra em cima da laje do imóvel objeto do litígio.

Em suas razões (id 8243537), o Apelante pugna, em abreviada síntese, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença objurgada, seja anulada a obrigação de indenizar que lhe fora imposta em razão de benfeitoria realizada sem a sua autorização, por haver o Juízo
a quo
incorrido, nesse ponto, em

julgamento
ultra petita
.

Protesta, ainda, pela condenação da Apelada ao pagamento de compensação pelo tempo em que deixou o Apelante de usar, gozar e dispor de seu imóvel, no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Com o arrazoado recursal veio cópia da certidão de óbito da Sra. MARIA JORGINA DOS REIS CORREA, esposa do Apelante que também figurou no polo ativo da vertente demanda (id 8243538).

A Apelada apresentou suas contrarrazões no id 8243542, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

Pois bem.

Nos termos do atual Código de Processo Civil, o falecimento da parte é causa para imediata suspensão do processo, durante a qual é vedada a prática de qualquer ato processual (artigo 313, I, e 314, do Código de Processo Civil).

Na hipótese em cotejo, infere dos autos que a requerente MARIA JORGINA DOS REIS CORREA, esposa do Apelante, faleceu no dia
29.10.2023

(id 8243538), antes, portanto, da prolação da sentença aqui impugnada, ocorrida em
29.11.2023
(id 8243282).

Nesse cenário, impõe-se a anulação da sentença e de todos os atos praticados após o referido óbito, por inobservância da regra prevista no artigo 110, do estatuto processual em vigor, segundo a qual,
“ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”
.

Sobre a necessidade de suspensão do processo e regularização da representação após a morte da parte, veja-se o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior,
se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados
,
deverá ser declarada a nulidade dos atos processuais por falta de suspensão do feito a partir da morte da parte
, em razão de inobservância do art. 313, I, do CPC, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n.º 1.986.188/MG, Relator: Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30.05.2022, DJe de 02.06.2022)”

No caso dos autos, o prejuízo restou evidente, visto que a
de cujus
, coautora da vertente demanda, foi condenada, após o seu falecimento e à míngua de regular sucessão processual, a indenizar as benfeitorias realizas pela Apelada em imóvel de sua propriedade.

Em casos que tais, a anulação é medida que se impõe, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – FALECIMENTO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 313, I E 314, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 313, I, do CPC, falecido o advogado da parte, suspende-se o processo. Por sua vez, o artigo 314 do CPC preconiza que durante a suspensão do processo é vedada a prática de qualquer ato processual.

2. Sobrevindo o falecimento do advogado da parte a suspensão do processo é imediata a partir da sua ocorrência, não importando a data em que foi informado o falecimento. Nesse ensejo, imperioso se faz a anulação da sentença e de todos os atos praticados após o óbito, diante do evidenciado prejuízo à parte que não se encontrava representada nos autos, com a consequente remessa dos autos ao primeiro grau.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível n.º 0015756-23.2011.8.08.0048, Relator: Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgada em 20.02.2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓBITO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. DATA DO ÓBITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PREJUÍZO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A execução do cumprimento de sentença iniciou-se em junho de 2010, quando o autor já havia falecido, o ato processual praticado por seu advogado é nulo, uma vez que, de acordo com o artigo 682, II, do Código Civil, como falecimento do autor extingue-se o mandato outorgado ao seu advogado

2. Os atos processuais praticados após o óbito do demandante também serão nulos, uma vez que não foi oportunizada ao espólio a regularização do polo ativo da demanda, mediante a sua participação nos demais atos processuais que sucederam ao falecimento, mediante a devida representação

3. Somente a demonstração de que os advogados estavam de boa-fé, posto que não sabiam do óbito da parte, o fator principal é que o prejuízo ao espólio restou cabalmente demonstrado, uma vez que passaram a ser devedores em uma lide que sequer tinham conhecimento, devendo portanto, serem anulados os processuais apresentados após o óbito.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006961-04.2022.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01.08.2023)”

Ante o exposto, evidenciada a ocorrência de
error in procedendo
na condução do presente feito, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença objurgada e os atos processuais subsequentes, determinando a remessa dos autos à origem para devida regularização do polo ativo da lide.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________